Tribunal: TJSP
Processo: 2236362-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Apuração de haveres incidental a ação de inventário, objetivando levantamento patrimonial contábil do espólio. Decisão interlocutória determina ao inventariante apresentação requerida por perito contábil, para impulso dos trabalhos de perícia. Inconformismo do inventariante. Não conhecimento.
1. A decisão interlocutória que contempla o conteúdo ora impugnado foi proferida

Ementa:
Agravo de instrumento. Apuração de haveres incidental a ação de inventário, objetivando levantamento patrimonial contábil do espólio. Decisão interlocutória determina ao inventariante apresentação requerida por perito contábil, para impulso dos trabalhos de perícia. Inconformismo do inventariante. Não conhecimento.
1. A decisão interlocutória que contempla o conteúdo ora impugnado foi proferida em fevereiro de 2022, em que o juízo de primeiro grau determinou a manutenção do decidido em julho de 2020, ordenando ao inventariante o cumprimento de diligência para obtenção de elementos probatórios imprescindíveis à conclusão do trabalho pericial e que só poderiam ser atingidos mediante a intervenção do inventariante, habilitado a agir em nome do espólio perante órgãos públicos. Ao invés de interpor recurso cabível (art. 1.015, CPC/15), inventariante apresentou pedido de reconsideração, peça desprovida de efeito de interromper ou suspender a fluência de prazo para recorrer. A decisão apontada pelo agravante como recorrida, proferida em setembro de 2022, rejeitou o pedido de reconsideração e se limitou a ratificar, sem qualquer modificação, o decidido em fevereiro de 2022. Agravo interposto em outubro de 2022. Preclusão temporal reconhecida. Intempestividade atestada.
2. Recurso do inventariante não conhecido.